Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-52.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009987-52.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1009987-52.2026.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO UNILATERAL. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar companhia aérea ao ressarcimento de despesas com aquisição de novas passagens e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo doméstico que ocasionou perda de conexão e atraso aproximado de 15 horas no itinerário final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo decorrente de alegado “efeito reacionário operacional” configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a reacomodação unilateral exclui o dever de indenizar diante da posterior aquisição de novas passagens pelo consumidor; (iii) determinar se há dano moral indenizável em atraso significativo de transporte aéreo doméstico; e (iv) definir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre passageiro e transportadora aérea é relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a aplicação do CDC em transporte aéreo doméstico, em coexistência complementar com o Código Brasileiro de Aeronáutica, afastando a tese de prevalência deste último para excluir a responsabilidade civil.

5.

O Tema 210 do STF, relativo a convenções internacionais em transporte aéreo, não se aplica a voos domésticos, não incidindo limitação convencional à responsabilidade civil no caso concreto.

6.

O atraso decorrente de “efeito reacionário operacional” e de falhas na gestão da malha aérea caracteriza fortuito interno, por se inserir no risco da atividade econômica da transportadora, não rompendo o nexo causal.

7.

A ausência de prova de fato externo idôneo, como eventos meteorológicos comprovados por documentação técnica oficial ou determinações regulatórias, impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade.

8.

A reacomodação unilateral incompatível com o itinerário contratado não afasta o direito do consumidor de optar por alternativas previstas na Resolução ANAC nº 400/2016, inclusive reembolso ou reacomodação adequada, sendo indevida a transferência do risco ao passageiro.

9.

O ônus de demonstrar a oferta efetiva das alternativas regulatórias previstas na Resolução ANAC nº 400/2016 incumbe à transportadora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

10.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo com falha na prestação do serviço configura dano in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme orientação do STJ.

11.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor fixado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto e com a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso de voo decorrente de falhas operacionais integra o risco da atividade da transportadora aérea, caracterizando fortuito interno e não afastando a responsabilidade civil objetiva.

2.

A relação de transporte aéreo doméstico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em responsabilidade objetiva, em coexistência complementar com o Código Brasileiro de Aeronáutica.

3.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo configura-se
in re ipsa
, sendo prescindível prova específica do prejuízo.

4.

A aquisição de novas passagens pelo consumidor, diante de reacomodação incompatível, não rompe o nexo causal quando inexistente prova de adequada oferta de alternativas regulatórias pela transportadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 170, V; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 393, 405, 406 e 389, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21 e 28; ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral, STF).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, N.U. 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024; TJMT, N.U. 1065627-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente LATAM AIRLINES GROUP S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 369554362, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

I. CONDENAR
a Reclamada ao ressarcimento da quantia de
R$ 3.881,77 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos)
, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e

II. CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo.

Em
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

(i)

que o atraso decorreu de efeito reacionário operacional, caracterizando fortuito externo/força maior, nos termos do art. 256, §3º, II, do CBA e do art. 393 do Código Civil;

(ii)

que prestou assistência material integral à passageira, incluindo voucher de alimentação e reacomodação automática no primeiro voo disponível;

(iii)

que a aquisição de novas passagens foi opção própria da recorrida, que recusou a reacomodação gratuita oferecida;

(iv)

que o dano moral não foi comprovado, nos termos do art. 251-A do CBA;

(v)

que o CDC não se aplica isoladamente, devendo prevalecer o CBA como legislação especial; e, subsidiariamente,

(vi)

a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial a autora adquiriu passagem aérea junto à LATAM para o trecho
Cuiabá/MT – Brasília/DF – João Pessoa/PB
, com chegada ao destino prevista para
14/02/2026, às 11h10min
.

Alegou que o voo LA3895, no trecho Cuiabá-Brasília, sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão para João Pessoa.

Informou que, embora tenha chegado a tempo de embarcar na conexão, a companhia já havia procedido à reacomodação unilateral em voo posterior, com chegada ao destino final somente em
15/02/2026, às 02h10min
, representando atraso de aproximadamente
15 horas
em relação ao horário contratado (ID 369553938).

Diante da situação, adquiriu por conta própria novas passagens em companhia diversa, no valor de
R$ 3.881,77
(ID 369553942), além de ter suportado gastos com alimentação no valor de
R$ 43,50
(ID 369553940). Requereu o ressarcimento dos valores despendidos e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

As controvérsias recursais cingem-se à verificação da ocorrência de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, à suficiência da assistência material prestada para exclusão do dever de indenizar — inclusive no tocante aos danos materiais decorrentes da aquisição de novas passagens —, bem como à configuração dos danos morais e à adequação do
quantum
indenizatório fixado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Preliminarmente ao exame do mérito, impõe-se delimitar o regime jurídico aplicável à espécie.

A recorrente defende a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, sob invocação do Tema 210 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a tese não se aplica ao caso concreto. O referido precedente trata da prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em voos internacionais, especificamente quanto à limitação de indenizações, ao passo que a presente demanda versa sobre transporte aéreo doméstico (Cuiabá–Brasília–João Pessoa), hipótese em que não incide a disciplina convencional mencionada.

Nas relações de transporte aéreo interno, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica coexistem de forma complementar, aplicando-se o primeiro às relações de consumo e o segundo às normas técnicas e operacionais específicas da aviação civil. A relação jurídica estabelecida entre passageiro e transportadora aérea é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Superada essa premissa, a controvérsia central consiste em definir se o atraso do voo LA3895 decorreu de
fortuito interno
— inerente ao risco da atividade e incapaz de afastar a responsabilidade civil — ou de fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

O
fortuito interno
corresponde a evento, ainda que imprevisível, inserido no âmbito dos riscos próprios da atividade empresarial, não tendo o condão de excluir a responsabilidade objetiva. Já o
fortuito externo
caracteriza-se por fato absolutamente estranho à atividade desenvolvida, suficiente para romper o nexo causal.

No caso concreto, a recorrente atribui o atraso a suposto “efeito reacionário operacional”, consistente na propagação em cadeia de atrasos decorrentes de restrições operacionais e aeroportuárias incidentes sobre voos anteriores da mesma aeronave (ID 369554364).

Em outro ponto, contudo, menciona genericamente a ocorrência de “condições meteorológicas severas”, o que evidencia inconsistência narrativa, corretamente assinalada nas contrarrazões (ID 369554369).

O denominado “efeito reacionário operacional” — consistente na repercussão em cascata de atraso decorrente da utilização sequencial da mesma aeronave na malha aérea — insere-se no âmbito do risco inerente à atividade de transporte aéreo.

A gestão da malha aérea, o planejamento de voos, a alocação de aeronaves e tripulações e a organização da sequência operacional constituem elementos intrínsecos ao exercício da atividade econômica da transportadora. Assim, atrasos decorrentes de deficiências na gestão operacional configuram fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido, a sentença foi correta ao consignar que a própria parte ré atribuiu o atraso a “problemas operacionais”, circunstância inerente ao risco da atividade, caracterizadora de fortuito interno (ID 369554362).

Ademais, não houve demonstração de causa externa idônea apta a afastar a responsabilidade civil. Inexiste nos autos qualquer relatório meteorológico oficial, NOTAM, determinação da ANAC, restrição imposta pelo DECEA ou outro documento técnico externo que comprove a ocorrência de evento alheio à atividade da transportadora.

Os elementos colacionados limitam-se a registros internos da própria companhia, insuficientes para caracterização de excludente de responsabilidade.

Dessa forma, não se evidencia hipótese de fortuito externo, mantendo-se hígido o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo consumidor.

A recorrente sustenta que a aquisição de novas passagens decorreu de escolha exclusiva da recorrida, sob o argumento de que lhe teria sido disponibilizada reacomodação gratuita, posteriormente recusada. A tese, contudo, não comporta acolhimento.

Consta dos autos, sem controvérsia, que o voo LA3895 sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão com destino a João Pessoa. Em resposta ao ocorrido, a companhia aérea promoveu a reacomodação unilateral da passageira em voo cuja chegada ao destino estava prevista apenas para as 2h10min do dia
15/02/2026
, o que representaria atraso aproximado de
15 horas
em relação ao itinerário originalmente contratado (ID 369553938).

Nos termos do art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016, nas hipóteses de atraso, cancelamento ou interrupção do serviço, é assegurado ao passageiro o direito de optar entre reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em complemento, o art. 28 do referido ato normativo estabelece que a reacomodação deve observar a escolha do consumidor, podendo ocorrer, inclusive, em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade disponível, ou em voo próprio, em data e horário de sua conveniência.

Nesse contexto, a aquisição de passagens junto a outra companhia aérea não configura ato de mera conveniência ou liberalidade. Ao revés, revela exercício regular de direito expressamente assegurado pela regulamentação setorial, diante de reacomodação incompatível com a finalidade da viagem, cuja execução implicaria atraso de aproximadamente
15 horas
.

A conduta da recorrida revela exercício legítimo do dever de reduzir as consequências danosas do inadimplemento contratual, não podendo a companhia aérea transferir ao consumidor os efeitos de sua própria falha na prestação do serviço.

Cumpre ressaltar que incumbia à recorrente demonstrar ter disponibilizado à passageira todas as alternativas previstas no art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016, notadamente a possibilidade de reacomodação em voo de terceiro na primeira oportunidade ou de reembolso integral.

Tratando-se de fato impeditivo do direito invocado, o ônus probatório lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela regra de distribuição dinâmica prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Todavia, inexiste nos autos elemento apto a comprovar o efetivo oferecimento dessas opções.

Por sua vez, o desembolso de
R$ 3.881,77
encontra-se devidamente comprovado por meio da documentação acostada aos autos (ID 369553942), sendo manifesta a relação de causalidade entre a falha na prestação do serviço e a despesa suportada pela recorrida.
Mantém-se
, portanto, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação do passageiro em outro voo, o que resultou em atraso superior a 15 (quinze) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS.
DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de impedimento de embarque em voo contratado, em razão de overbooking, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 29,90 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque decorrente de overbooking, sem a devida assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de overbooking, com impedimento de embarque no voo contratado e reacomodação em voo posterior com atraso superior a 15 horas, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ausência de assistência material ao consumidor durante o período de espera viola os deveres previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC e agrava os transtornos experimentados pelo passageiro.

O dano moral, nessas hipóteses, decorre da própria ocorrência do fato lesivo, configurando dano in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias verificadas, sendo adequada a redução para R$
7.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica da indenização e vedação ao enriquecimento sem causa.

Os danos materiais referentes a despesas com alimentação foram comprovados documentalmente e não foram especificamente impugnados, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso significativo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2. O dano moral decorrente de preterição de embarque caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 240; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1001595-25.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1008528-02.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024.

(TJMT - N.U 1065627-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026